Tribunal: TJDFT
Processo: 0747184-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CURSO CONTRATADO E DISPONIBILIZADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. BOLSA DE ESTUDOS PARCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de cinco parcelas remanescentes relativas ao curso de pós-graduação contratado pelo réu em 14/07/2018, sob o argumento de ausência de contraprestação e de vício de consentimento. Em preliminar, a autora alegou cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem abertura de prazo para especificação de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, sem intimação para especificação de provas; (ii) determinar se é devida a cobrança das mensalidades de curso contratado e disponibilizado, mesmo sem frequência do aluno, diante da alegação de ausência de contraprestação e bolsa integral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 370 do CPC, é legítimo quando a matéria se encontra suficientemente instruída com prova documental, não havendo necessidade de dilação probatória.
4. O CPC não estabelece expressamente a abertura de prazo para especificação de provas, competindo à parte interessada indicá-las na petição inicial ou na própria réplica, o que não foi feito pela autora. Ausente, assim, o alegado cerceamento de defesa.
5. A formação do contrato se consuma com o pagamento da matrícula e da primeira mensalidade, configurando aceitação tácita dos seus termos, inclusive no tocante ao valor e à natureza parcial da bolsa de estudos.
6. A disponibilização do curso, ainda que não tenha sido frequentado pelo aluno, obriga o adimplemento das parcelas pactuadas, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. A ausência do aluno às aulas não implica isenção da obrigação contratual, tampouco caracteriza enriquecimento ilícito da instituição, sobretudo quando inexistente qualquer pedido formal de trancamento ou cancelamento da matrícula.
8. A alegação de que o aluno não tinha ciência do valor a ser pago não se sustenta, diante dos documentos que comprovam o pagamento da primeira parcela com desconto de 20% e a previsão contratual expressa quanto à remuneração do curso.
9. Sendo o contrato válido e a obrigação inadimplida, impõe-se a condenação ao pagamento das cinco mensalidades restantes, acrescidas de correção monetária, juros de mora e multa contratual.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 350 e 370; CC, art. 476.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 861.030/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.10.2016, DJe 04.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 481.951/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.11.2014, DJe 19.12.2014.

(e)